Tribunal: STF
Processo: HC 252243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ 
DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 



Relatório



    1. Habeas corpus manuscrito por Alcimar Pereira dos Santos, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora o juízo da Quadragésima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0068551-10.2012.8.19.0001. 



O caso



    2. Consta da petição inicial que o paciente/impetrante cumpre pena de vinte e cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal).



    3. O paciente/impetrante afirma que sua inocência teria sido comprovada pela testemunha do crime imputado (fl. 1, e-doc. 1). 



    Assinala a interposição de recursos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, teria apresentado “parecer pedindo a absolvição ou a anulação da sentença” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Alega que teria sido condenado pelo juízo de origem “com base em ‘evidência e por acreditar na culpabilidade do réu’[,] sem exatamente apresentar provas efetivas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta nulidade da sentença pela pretensa contrariedade ao 
art. 564 do Código de Processo Penal e ausência de fundamentação, em desacordo com o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e inc. III do art. 381 do Código de Processo Penal (fl. 2, e-doc. 1). 



    Enfatiza que estaria “sofrendo constrangimento ilegal” e “abuso de poder” há onze anos. Observa que seria casado e teria seis filhos (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Nesta impetração, pede sua absolvição. 



    4. O presente habeas foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 183.961/RJ, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição no e-doc. 2). 



    Foi apontado como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2018, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.045.990/RJ. O paciente/impetrante buscou “a concessão da ordem de habeas corpus pleiteada, para que [fosse] absolvido da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0068551-10.2012.8.19.0001” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Em 24.7.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus, sob os fundamentos de impossibilidade de conhecimento de habeas corpus contra decisão monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça e inviabilidade de reexame de fatos e provas na via do habeas corpus 
(e-doc. 27). A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 25.9.2020 a 2.10.2020, confirmou a decisão acima, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 27.11.2020.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do juízo da Quadragésima Vara Criminal da comarca da Capital/RJ no Processo n. 0068551-10.2012.8.19.0001. O paciente/impetrante reitera a pretensão de absolvição da condenação pela alegada insuficiência probatória. 



    A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número da ação penal n. 0068551-10.2012.8.19.0001, com trânsito em julgado em 17.12.2020 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    Pelo que se depreende, busca-se revisão da condenação imposta ao paciente/impetrante, transitada em julgado em 17.12.2020, não constando ter sido a autoridade coatora tribunal superior e sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do juízo da Quadragésima Vara Criminal da comarca da Capital/RJ, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 27.7.2020, neguei seguimento Habeas Corpus n. 183.961/RJ, no qual o paciente/impetrante também buscava a absolvição pela alegada ausência de provas para a condenação (Ação Penal n. 0068551-10.2012.8.19.0001). Apontou-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2018, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.045.990/RJ. 
Tem-se na decisão proferida:



    “8. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas asseverou:



    ‘(...). O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo decidiu ser impossível a absolvição, diante da comprovação da autoria e da materialidade, nos seguintes termos: 



    ‘[...] A materialidade restou positivada pelas cópias do disk-denúncia, pelo auto de apreensão dos ossos carbonizados, auto de apreensão e entrega do veículo subtraído, laudo de exame em veículo e auto de reconhecimento do relógio da vítima. A autoria restou demonstrada pelo acervo probatório carreado aos autos. Prestou depoimento o pai da vítima, Sr. Neio Lúcio Groetaers da Costa, tendo afirmado que Rodrigo foi a uma festa dos oficiais do Corpo de Bombeiros e que, por volta das 22:40h, telefonou para seu filho perguntando se este teria condições de vir dirigindo. Rodrigo afirmou que sim e avisou que deixaria o local em 20 minutos. Também compareceu em Juízo o bombeiro Vitor Fernandes de Meneses, tendo esclarecido que chegou ao seu conhecimento que Rodrigo saiu da festa que ocorreu em sua residência e colocou o seu endereço no GPS (Rua Barão). Esclareceu que na Vila Vintém também há uma rua com este mesmo nome e que por isto a vítima deve ter se dirigido ao local por engano. A Delegada de Polícia, Dra. Elen Gomes Pereira Souto, aduziu que foi instaurada uma operação na Vila Vintém, pois já havia informes de que Rodrigo teria sido executado na localidade. Segundo a Dra. Delegada, a operação foi instaurada dois dias após o desaparecimento de Rodrigo. 



    Informou ainda que diante dos disque-denúncias recebidos foi formada uma forte suspeita acerca dos fatos, suspeita esta que foi confirmada após a oitiva da testemunha Aline. 



    A testemunha afirmou que Aline saiu da comunidade em fuga porque estava sendo ameaçada por seu companheiro ‘piranha’. Esclareceu que estava grávida dele, sendo certo que este conseguiu encontrá-la, mas foi morto por seu sogro. 



    Diante de tal fato, houve uma mobilização e inúmeras pessoas compareceram à Delegacia de Homicídios. Na oportunidade, a esposa de ‘Piranha’, Aline, foi ouvida e relatou a morte ocorrida com riqueza de detalhes. 



    A Dra. Delegada esclarece que, segundo relato de Aline, Rodrigo foi abordado e posteriormente liberado, sendo não obteve êxito em deixar a comunidade e foi novamente abordado e retirado de seu veículo. 



    Esclareceu que Aline relatou que ‘Piranha’ lhe disse que Rodrigo, buscando escapar da morte, afirmou que salvava vidas, mesma expressão que seus familiares disseram que ele usava para explicar o porquê andava com sua carteira funcional e sem arma de fogo. 



    Tal fato traz verossimilhança às alegações de Aline eis que a expressão usada por ‘piranha’ (como tendo sido usada por Rodrigo para salvar-se da morte) é exatamente a que Rodrigo dizia aos seus familiares. 



    Como ela saberia de tal particularidade? Aline contou a Delegada que os traficantes começaram a chamar Rodrigo de miliciano do Valqueire e assim, atrelaram sua imagem a de miliciano como geralmente fazem com qualquer agente de segurança. Conforme relato de Aline, Alcimar (chefe), Bruno (o ‘malote’ – braço direito de Celsinho da Vila Vintém), ‘Netinho’ (conhecido como crackudo) e outros traficantes não identificados participaram do crime. 



    Informou ainda que o relógio de Rodrigo ficou com ‘piranha’ até que ele se desfizesse do objeto posteriormente.



    Quanto ao delito de ocultação de cadáver, Aline declarou o seguinte: ‘era comum esquartejar pessoas tidas como x-9 ainda vivas e depois atearem fogo; que após ser esquartejado, Rodrigo foi queimado no pneu na localidade conhecida como Maloca que fica na proximidade de um rio; que a declarante esclarece ainda que Piranha costumava pedir para seus auxiliares varrerem as cinzas após a queima dos corpos; que a declarante esclarece que outro hábito comum era entregar restos mortais para uma capivara comer. (...) Que segundo Piranha, na execução do rapaz bombeiro na noite do dia 11/02/2012 teve as participações dos traficantes Malote, Netinho e Malote’.



    O depoimento de Aline de Souza Amorim, esposa do traficante Hugo Gabriel de Oliveira, vulgo ‘Piranha’, prestado em sede policial, teve sua autenticidade confirmada em juízo pela Delegada de Polícia. Aline não foi encontrada para prestar declarações em Juízo. 



    A Delegada de Policia informou ainda que as antenas do rádio utilizado por Rodrigo possibilitaram a visualização de quando ele saiu da casa de Vitor em Bangu e quando termina em Realengo, lugar em que se localiza a Vila Vintém, ponto em que o rádio se tornou inoperante, por volta de 01:00h da manhã. 



    As testemunhas de defesa nada acrescentaram aos fatos. 



    Ambos os apelantes, em seus interrogatórios, negaram os fatos narrados na inicial, não trazendo aos autos qualquer prova que justificasse suas alegações. 



    Desta forma, comprovado está que os apelantes faziam parte do grupo que abordou, roubou e posteriormente executou e incinerou a vítima, ocultando o corpo. 



    As declarações de Aline, aliadas às investigações realizadas, não deixam dúvidas acerca da autoria de tão brutal delito. 



    Registre-se que mais de 04 (quatro) anos após as declarações minuciosas de Aline em sede policial, esta foi ouvida em sede de Justificação Judicial (após a prolação de sentença) tendo desmentido tudo que foi anteriormente declarado, esclarecendo que somente compareceu à DP para falar sobre o homicídio de ‘Piranha’. 



    Parece clara a tentativa da defesa de absolver os apelantes Alcimar e Bruno, atacando o depoimento da Delegada e demais elementos probatórios reunidos nos autos, todos a evidenciar a autoria do latrocínio e da ocultação de cadáver. 



    Toda prova foi esmiuçada na sentença recorrida que demonstra cabalmente as brutais condutas cometidas por Alcimar e Bruno, devendo a condenação e a dosimetria serem mantidas integralmente. 



    Assim, não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença. Voto pelo desprovimento do recurso defensivo.’ (e-STJ, 
fls. 896-905). 



    Conforme se verifica no acórdão impugnado, a condenação do recorrente pelo delito de latrocínio e ocultação de cadáver não foi fundamentada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Importante mencionar que apesar da testemunha Aline não ser localizada para depor em juízo, a autenticidade do depoimento foi ratificada pela delegada do caso, estando tudo em consonância com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. (...).



    Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e absolver o recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.



      Ante o exposto, conheço do agravo, para, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, não conhecer do recurso especial”  (fls. 43-46, e-doc. 18).



    9. Para rever as conclusões das instâncias antecedentes, no que se refere às alegações da impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que ‘o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 
n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 



    (...) 11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    7. Na presente impetração, repete-se a pretensão de absolvição pela alegada insuficiência probatória, na mesma ação penal (n. 0068551-10.2012.8.19.0001), apresentada no Habeas Corpus n. 183.961/RJ, de minha relatoria, autuado em 14.4.2020 e transitado em julgado em 27.11.2020, antes, portanto, do presente habeas corpus, autuado em 12.2.2025 
(e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    8. Reitere-se que, pelo que se pode depreender, busca-se a revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente/impetrante, pelo juízo da Quadragésima Vara Criminal da Capital/RJ, não constando ter sido a autoridade coatora tribunal superior, sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do juízo da Quadragésima Vara Criminal da Capital/RJ, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    Em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, 
tem-se que o título condenatório na Ação Penal n. 0068551-10.2012.8.19.0001 transitou em julgado em 17.12.2020, sem notícia de impetração de habeas corpus no Tribunal estadual ou no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do juízo de primeira instância agora questionada.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Nesse sentido, por exemplo, 
confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 
2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, ‘d’, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 
3. Agravo regimental não provido” (HC n. 196.908-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 26.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.080-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    10. Considerado o histórico processual narrado, a ausência de defensor constituído nos autos e a existência de relato em que, apesar da brevidade da narrativa, mencionado que estaria “sofrendo constrangimento ilegal” e “abuso de poder” há onze anos (fl. 2, e-doc. 1), a presente impetração deve ser remetida à Defensoria Pública, para que analise a viabilidade de sua atuação no caso.



    11. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se ao paciente/impetrante o teor desta decisão e 
dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a atuação indicando como autoridade imputada coatora o juízo da Quadragésima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0068551-10.2012.8.19.0001. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora